Tribunal: STF
Processo: Rcl 68411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Viação Araguarina Ltda. (em recuperação judicial) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 000898-09.2019.5.08.0128, por afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365/MG, Tema 181 da Repercussão Geral. 



    Sustenta que:



     



    [...] o argumento utilizado pelo C. TST para impedir o seguimento do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário encontra-se totalmente equivocada, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica a contida no REX 598.365, objeto do Tema 181 de Repercussão Geral do STF. Tratando-se a hipótese de reconhecimento de grupo econômico sem a observância da literalidade da norma contida no artigo 2º da CLT e artigo 170 da CF/88, qual seja a existência de uma relação hierárquica entre a empresa contratante dos serviços do obreiro e as demais empresas, incluídas no polo passivo ao fundamento de grupo econômico.



    Portanto, tal matéria em nada se identifica com a questão central debatida na decisão proferida pelo STF, que, conforme elucidado tratou de outro tema, sendo que na presente hipótese, está a se discutir a legalidade na declaração de Grupo Econômico. 



    Assim, a decisão se mostra equivocada e não pode prevalecer, posto que não á que falar em “ausência de pressupostos intrínseco de admissibilidade do apelo”, argumento utilizado pelo c. TST para não entrar no mérito da discussão posta e barrar o recurso extraordinário interposto (documento 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    Liminarmente, seja determinada a suspensão do curso do processo no TST - 000898-09.2019.5.08.0128, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário interposto pela autora, até julgamento final da presente reclamação; 



    Considerando a demonstração de que o C. TST usurpou a competência do STF ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário ao revés de encaminhá-lo a esta Suprema Corte para julgamento, assim, a presente medida há de ser conhecida e provida para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento (documento 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Note-se que a decisão reclamada é o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual negou provimento ao agravo em agravo em embargos em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento da inexistência de repercussão geral na questão constitucional veiculada pelo recurso extraordinário e da manifesta natureza protelatória do recurso. 



    Oportuno destacar que o trânsito em julgado da decisão recorrida ocorreu em 21/5/2024, conforme revela consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, data em que esta reclamação foi protocolada (documento 22). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator